Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704199-37.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CONSÓRCIO HP - ITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. FURO DE VIAGEM. MOTIVO. REGULARIDADE. JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO IMPRÓPRIO. RAZOABILIDADE. SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. DADOS RELACIONADOS ÀS VIAGENS REALIZADAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. REGULARIDADE. 1. No caso concreto em análise, a autoridade administrativa externou, nos autos de infração, os motivos que ensejaram a autuação, quais sejam, a não realização de viagens determinadas, não havendo que se falar, neste ponto, em vício que gere nulidade do ato administrativo por ausência de motivo. 2. No tocante ao prazo para julgamento do recurso administrativo, que deveria corresponder a trinta dias prorrogáveis uma única vez por igual período, é pacífico o entendimento de que a sua inobservância não acarreta nulidade, até porque inexiste previsão legal nesse sentido. Ainda que a lei estabeleça um limite temporal a ser observado pelo Poder Público no bojo de processos administrativos, é certo que tais dispositivos devem ser interpretados considerando a razoabilidade e a realidade dos órgãos da administração pública. 3. A despeito de a finalidade principal do software utilizado para a apuração da infração administrativa estar relacionada à bilhetagem automática, essas informações são aferidas a partir do conjunto de viagens que um motorista e um cobrador realizam em um determinado veículo, quando se registram os acessos de passageiros. 4. Enquanto a infração administrativa que ensejou a aplicação da multa está relacionada à realização de viagens a menos, a autora/apelante insurge-se contra o sistema empregado pelo Poder Público porque, segundo a conclusão pericial, ele aponta viagens a mais. Entretanto, não se pode extrair do laudo pericial uma conclusão que sirva de amparo para a tese recursal, não havendo, ainda, qualquer contrariedade entre o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau e aquele externado pelo perito auxiliar do Juízo. 5. A utilização dos dados do sistema TDMAX está amparada no artigo 37 da Lei Distrital no 4.011/07, que dispõe sobre os serviços de transporte público coletivo integrantes do Sistema de Transporte do Distrito Federal e autoriza o exercício da atividade fiscalizatória por meio de dados relativos à regularidade do cumprimento da legislação operacional. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371 e 479, ambos do mesmo diploma legal, na medida em que a conclusão a que chega o decisum não condiz com as provas apresentadas nos autos, principalmente com o laudo pericial apresentado, e com o próprio entendimento do relator quanto à funcionalidade do sistema em análise. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 25580725 - Pág. 17). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 371 e 479, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A toda evidência, não se pode extrair do laudo pericial uma conclusão que sirva de amparo para a tese recursal, não havendo, ainda, qualquer contrariedade entre o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau e aquele externado pelo perito auxiliar do Juízo.” (ID 21603894 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, para vislumbrar a alegada ofensa aos aludidos dispositivos legais seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 4.011/07), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1297048 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 25580725 - Pág. 17). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030